Tribunal: TJMT
Processo: 1003973-30.2018.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003973-30.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JANE RODRIGUES BARROS - CPF: 537.119.551-34 (ADVOGADO), JOSE JOAREZ DA SILVA - CPF: 314.481.601-97 (APELANTE), CESAR LIMA DO NASCIMENTO - CPF: 346.253.721-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (APELADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS.

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. LIMINAR QUE IMPEDIA O CORTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO REVOGADA.

POSSIBILIDADE DE CORTE DE ENERGIA E DE INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO SPC. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. No caso dos autos
, a empresa requerida/recorrida agiu no exercício regular do direito, porque quando houve o corte do fornecimento de energia elétrica e a inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, a liminar que os proibia não estava mais vigente, bem como sequer havia sido apresentado o recurso de apelação pela parte autora.

2. Sentença mantida.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação, interposto por
José Joarez da Silva
(Id. 101855512)

em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos dos Ação de de nº 1003973-30.2018.8.11.0002 proposta em desfavor de
Energisa S/A
, que com fulcro no artigo 487, I do CPC, julgou extinta a ação.

A recorrente requer a reforma da sentença argumentando que o magistrado de primeira instância não observou que o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por meio da E. Primeira Câmara Cível anulou a sentença de improcedência proferida nos autos de nº 008516-40.2011.8.11.0002, de forma que não houve o trânsito em julgado da sentença.

Por fim requer seja conhecido e provido este Recurso de Apelação para o fim de reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais.

Sem contrarrazões (Id. 101855515).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

José Joarez da Silva ajuizou esta ação de cobrança indevida c/c reparação por danos morais em desfavor de ENERGISA S/A objetivando a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais e repetição de indébito, uma vez que a mesma teria negativado o nome do autor e suspendido o fornecimento de energia da sua unidade consumidora em razão de débitos referentes a faturas que estão sendo questionadas no processo de nº
008516-40.2011.8.11.0002 -
Cód. 267278, onde houve deferimento de liminar suspendendo as cobranças.

Devidamente citada a empresa requerida apresentou contestação afirmando que o processo de nº
008516-40.2011.8.11.0002 foi julgado improcedente com a revogação da liminar deferida.

Após, sobreveio a sentença ora objurgada.

Pois bem,

O recurso não procede.

A recorrente requer a reforma da sentença argumentando que o magistrado de primeira instância não observou que o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por meio da E. Primeira Câmara Cível anulou a sentença de improcedência proferida nos autos de nº 008516-40.2011.8.11.0002, de forma que não houve o trânsito em julgado da sentença.

Esta ação foi proposta pelo autor/apelante no dia 16-05-2018, consoante se depreende da inicial (Id. 10855031). Na inicial informou que a recorrida/apelada interrompeu o fornecimento da energia elétrica na UC do autor em 30-04-2018 e que desde 21-12-2017 a recorrida inscreveu o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito.

Ao analisar a ação de nº 008516-40.2011.8.11.0002, que é a origem da cobrança realizada nesta ação, verifico que a liminar foi deferida no dia 29-08-2011 (Id. 59004703, pág. 85 dos autos de nº 008516-40.2011.8.11.0002), a sentença que julgo improcedentes os pedidos e revogou a liminar foi proferida em 14-07-2014 (Id. 59004720, pág. 47-50 dos autos de nº 008516-40.2011.8.11.0002). Em face dessa sentença a parte autora opôs tempestivamente embargos de declaração que foram julgados em 08-05-2018 (Id. 59004720, pág. 120-121 dos autos de nº 008516-40.2011.8.11.0002).

Assim, somente em 30-05-2018 a parte autora apresentou o recurso de apelação em relação a sentença da ação de nº 008516-40.2011.8.11.0002 (Id. 59004720, pág. 128).

Portanto, a suspensão do fornecimento de energia elétrica e a inscrição do nome da parte autora se deu após a prolação da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, e, antes da interposição do recurso de apelação.

Destarte, escorreita a sentença ao afirmar que não houve ato ilícito da parte recorrida, pois quando houve o corte do fornecimento de energia elétrica e a inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito
, a liminar que os proibia não estava mais vigente, bem como sequer havia sido apresentado o recurso de apelação pela parte autora
.

E, diverso do que afirma o recorrente a magistrada de primeira instância registrou que a sentença proferida na ação 008516-40.2011.8.11.0002 foi reformada. Confira-se:

“[...]
No mais, tem-se que,
em que pese a sentença de improcedência tenha sido reformada, os autos só retornaram do Egrégio Tribunal de Justiça em data de 21/10/2019
; e não se vislumbra, antes disso, intimação da ré para tomar ciência da v. decisão e proceder com a exclusão das negativações.

Portanto, nem com o maior dos esforços, é possível concluir que a atitude da ré foi ilícita.

Assim, em que pese, na situação processual atual daqueles autos, a requerida estar impedida de negativar o nome do autor e de suspender o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora do mesmo, o que se extrai desse feito é que, quando procedeu com a negativação de Id. 13238495 e com o corte, a ré agiu no exercício regular do seu direito; e, portanto, não há que se cogitar em ato ilícito.
[....]” (Id. 101855510, pág. 3)

Destarte, a empresa requerida/recorrida agiu no exercício regular do direito, uma vez que, conforme afirmado alhures, quando houve o corte do fornecimento de energia elétrica e a inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, a liminar que os proibia não estava mais vigente, bem como sequer havia sido apresentado o recurso de apelação pela parte autora.

Ao arremate, reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados, sendo certo que desde há muito tempo o STJ entende que “o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada,
inexistindo a exigência de sua expressa referência no acórdão impugnado
.”

(STJ - EDRESP 162608/SP - Corte Especial - Min. Sálvio de Figueiredo, j. 16/06/1999 - DJU 16/08/1999). (Destaquei).

Ante o exposto,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro os honorários determinados pelo juízo “a quo” para 18% (dezoito por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11º do CPC, valor que entendo razoável em relação a todo o trabalho até aqui realizado.

Todavia, suspendo a cobrança nos termos do artigo 98, §§2º e 3º, eis que a parte recorrente/autora é beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2022